Tribunal: TCU
Processo: 017.676/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10349/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.676/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguimar Pereira de Arruda (XXX.866.762-XX); Camilo de Avelar Pinto (XXX.463.722-XX); Cleisivania Oliveira da Silva (XXX.067.622-XX); Danilo Bonfim da Silva (XXX.511.182-XX); Kellvy Cristhian Pires Costa (XXX.774.822-XX); Luzia Pereira Freitas dos Santos (XXX.637.202-XX); Marciley Neponuceno Dias (XXX.645.901-XX); Maria Cleonice Pereira (XXX.806.372-XX); Miqueias Justino de Sousa Rodrigues (XXX.771.632-XX); Vanis Celio dos Reis Silva (XXX.153.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.